Tribunal: TJDFT
Processo: 0718948-14.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. INSUFICIENCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LIAME SUBJETIVO ENTRE OS ACUSADOS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.

1. Devido à implicação na restrição do direito fundamental de presunção de inocência do cidadão, é essencial que a condenação seja baseada em evidências sólidas e irrefutáveis a fim de evitar qualquer violação ao princípio da não culpabilidade.
2. No caso dos autos, não restou evidenciado qualquer ajuste prévio entre o apelado e o outro indivíduo, codenunciado, para a subtração das caixas d’água descritas na denúncia. Ao contrário, os autos dão conta de que ambos não se conheciam e que somente acertaram o transporte das caixas d'água furtadas, que foi aceito pelo réu em troca de determinada quantia.
3. A falta de provas concretas de liame subjetivo impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo, resultando na manutenção da sentença absolutória do acusado.
4. Recurso desprovido.